Tribunal: TJBA
Processo: 8079773-71.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8079773-71.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: ALINE MARIA FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
LARISSA GUIMARAES DOURADO, RAFAEL FIUZA ALMEIDA registrado(a) civilmente como RAFAEL FIUZA ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA COBRANÇA DE CONSUMO SUPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FORMAL DO TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE – TOI. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que (i) declarou a inexistência de débito no valor de R$ 932,58, oriundo de procedimento administrativo com base em suposta irregularidade no medidor da unidade consumidora da autora; (ii) confirmou a tutela de urgência que vedava a suspensão do fornecimento de energia; e (iii) condenou a apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, diante da interrupção indevida do serviço essencial. A concessionária defende a legalidade do procedimento administrativo, a validade do TOI e a inexistência de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o procedimento administrativo instaurado pela concessionária, com lavratura de TOI, respeitou as normas da ANEEL e o contraditório, legitimando a cobrança de débito por consumo não faturado; (ii) estabelecer se subsiste a condenação ao pagamento de indenização por danos morais decorrente da suspensão do fornecimento de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecimento de energia elétrica é serviço público impróprio e, por essa razão, submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, incluindo a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII.

A Resolução nº 414/2010 da ANEEL (vigente à época da lavratura do TOI) exige, em seu art. 129, a adoção de procedimentos para apuração devida de irregularidades, incluindo emissão formal do TOI, elaboração de relatório técnico e notificação do consumidor para exercício do contraditório.

O TOI foi lavrado sem a ciência ou participação da consumidora, sendo atribuído a terceiro não identificado nem vinculado à unidade consumidora, o que viola o disposto no art. 591, I, da Resolução nº 1000/2021 da ANEEL, que exige a entrega de cópia legível do TOI ao consumidor ou representante, com recibo assinado.

A concessionária não demonstrou o envio da fatura de recuperação de consumo nem permitiu à consumidora interposição de recurso administrativo, o que viola o direito ao contraditório e à ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV).

O descumprimento das normas regulatórias inviabiliza a cobrança administrativa do débito e invalida o TOI como meio exclusivo de prova da irregularidade.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais é firme ao reconhecer a nulidade de débito apurado unilateralmente sem observância das garantias legais e procedimentais do consumidor (AgInt no AREsp 999.346/PE; TJ-BA, Apelação 8071554-74.2019.8.05.0001).

A suspensão do fornecimento de energia por período prolongado, sem prévia notificação e baseada em cobrança indevida, caracteriza falha na prestação do serviço essencial, ensejando responsabilidade objetiva da concessionária e danos morais indenizáveis, nos termos do art. 186 do CC e do entendimento consolidado do STJ (REsp 1.946.665/MA).

O valor arbitrado de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional à gravidade da conduta e ao período de interrupção do serviço, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica deve observar rigorosamente os procedimentos previstos nas resoluções da ANEEL para a apuração de irregularidades no consumo, sob pena de nulidade do débito apurado.

A lavratura do TOI sem a ciência ou participação da parte consumidora e sem prova do envio da fatura de recuperação de consumo ou da possibilidade de recurso administrativo viola o contraditório e a ampla defesa.

A suspensão indevida do fornecimento de energia, em decorrência de cobrança irregular e sem observância do devido processo, enseja dano moral indenizável por configurar falha grave na prestação de serviço essencial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, art. 6º, VIII; CC, art. 186; CPC, art. 85, §11; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129; Resolução ANEEL nº 1000/2021, art. 591.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 999.346/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 25.04.2017; STJ, REsp nº 1.946.665/MA, Rel. Min. Assusete Magalhães, T2, j. 05.10.2021, DJe 15.10.2021; TJ-BA, Apelação nº 8071554-74.2019.8.05.0001, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, j. 30.07.2024; TJ-BA, Apelação nº 8036948-83.2020.8.05.0001, Rel. Desª. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 18.12.2023; TJ-RJ, Apelação nº 0006377-41.2019.8.19.0058, Rel. Desª. Tereza Cristina Bittencourt Sampaio, j. 20.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação Cível nº. 8079773-71.2022.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que são apelante e apelada, respectivamente,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e
ALINE MARIA FERREIRA DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO
a ambos os apelos, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala de Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA